Tribunal: TJMT
Processo: 0000616-95.2009.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000616-95.2009.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE INALDO ALVES DA SILVA - CPF: 049.824.644-21 (APELADO), EDSON ROBERTO CASTANHO - CPF: 608.962.211-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS VIAS– DANO MATERIAL E MORAL – COMPROVADOS –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE 870947/SE (TEMA 810 - STF) E RESP 1145245/PR (TEMA 905)-

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1. A responsabilidade do recorrente é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, tendo em vista a sua condição de ente público, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal.

2. Incumbe à Administração Pública o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo a conservação, sinalização e a segurança das vias públicas.

3. Restando comprovado nos autos que os danos causados ao autor são decorrentes da má conservação de rodovia estadual, é dever da Administração indenizá-lo.

4.
Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reformar a sentença proferida que nos autos da ação de indenização ajuizada por JOSE INALDO ALVES DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado ao pagamento de R$ 25.875,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais) a título de danos materiais, e R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de danos morais em favor do Autor. O Apelante fora condenado ainda ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
.

Extrai-se dos autos que o autor

afirma, em suma, que, no dia 05 de abril de 2009, trafegava com seu veículo modelo GOL 1.0 GIV, ano 2009/2009, cor prata, placa HTF 6195, na Rodovia MT 100, sentido Alto Araguaia-MT, aproximadamente no KM 2, tendo caído com a roda em um buraco onde perdeu o controle da direção vindo a capotar por diversas vezes, causando assim perda total do veículo.

Destaca, ainda, que quando as vítimas estavam sendo socorridas, o motor do veículo e o pneu de estepe vieram a ser furtados.

Assinala que a rodovia não possuía sinalização e estava em péssimas condições de trafegabilidade.

Alega que foi vítima do descaso e da falta de sinalização por parte do demandado, que deixou a rodovia sem a devida conservação, sem qualquer sinalização que alerte quem por ali passar, de que o trânsito se encontrava precário, expondo que não teve tempo de evitar tal sinistro, que poderia, inclusive, ter ceifado a sua vida diante da gravidade
.
.

O magistrado singular, após a devida instrução processual, jugou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o requerido (ora apelante) ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de danos materiais no valor de
R$ 25.875,00 (vinte e cinco mil e oitocentos e setenta e cinco reais).

Inconformado com a mencionada sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação alegando inexistência de nexo causal entre a atuação do Estado e o resultado danoso. Alternativamente, caso não seja reformada a sentença postulou pela retificação dos juros e correção, bem como redução dos honorários de sucumbência. Ao final requereu a admissão do recurso para reformar a sentença proferida (id. 12123959, 12121454 e 12123517).

Intimado, o apelado apresentou suas contrarrazões ao id. 121323960, requerendo em síntese a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

A D. Procuradoria de Justiça entendeu não ser o caso de intervir no feito (id. 12123518).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado no relatório, a sentença atacada condenou o recorrente em danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito em via estadual com má sinalização.

O recorrente, em suas razões recursais alegou a necessidade de reforma da sentença sob os argumentos de que não haveria responsabilidade do ente público.

Com efeito, é cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como recorrente, responde pela sua conduta omissiva, consubstanciada na ausência de manutenção da rodovia, bem como na adequada sinalização para alertar condutores quanto aos problemas na pista.

Dessa forma, cabe à parte autora demonstrar o nexo causal entre o acidente e a omissão praticada pelo ente público, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso, a parte autora demonstrou a ocorrência do acidente em razão de má sinalização na pista, os quais ocasionaram danos materiais e morais suportados pelo recorrido.

É incontestável o dever do Estado de manter as vias públicas em condições de segurança para o tráfego, já que se trata de um serviço público e, portanto, deve adotar medidas pertinentes de prevenção, sempre que um fator de risco se apresente para o usuário.

A conservação/sinalização da via pública era de responsabilidade do Estado, por se tratar de rodovia estadual, que deveria mantê-la em perfeitas condições de segurança para o tráfego, cuja falta determina obrigação de reparar os danos ocorridos.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DE DANO MATERIAL – PRETENSÃO DE REEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ADIMPLIDA EM FAVOR DA SEGURADA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – OMISSÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – BURACO DA PISTA – FALTA DE SINALIZAÇÃO – ART. 37, § 6º, CF/88 – NEXO CAUSAL, FATOS E PROVAS COMPROVADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado em não corrigir as falhas na pavimentação da rodovia na qual ocorreu o acidente, e os prejuízos causados, fica caracterizada no caso concreto, portanto, a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, o que acarreta a obrigação de indenizar.

2.
Sobre a responsabilidade civil objetiva da Administração, dispõe o parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

3. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
4. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.
(N.U 1034032-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 20/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 6º E ARTIGO 5º, LXXV AMBOS DA CF/88
- DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA – DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1.
A Constituição Federal consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado em seu artigo 37, § 6º, dispondo que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros quando demonstrado o nexo causal e o ato lesivo, bem como ausente qualquer causa excludente de responsabilidade.

3. No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.
4. O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.

(N.U 1043649-62.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Ora, o conjunto probatório encartado aos autos indica, de forma suficiente o dano, o nexo de casualidade e a omissão do ente público, razão pela qual resta configurado o dever de indenizar a parte autora.

Assim, em relação aos danos materiais, há prova de danos no veículo que atingiram o montante fixado.

No que concerne aos danos morais, também entendo que o montante fixado se mostrou razoável, haja vista todo o sofrimento experimentado pelo recorrido:
o abalo psíquico e físico daí decorrentes, os transtornos ocasionados pela situação, com a necessidade de reclamar indenização pela via judicial, bem como a situação econômica do autor e do requerido, pessoa jurídica de direito público, portanto, de presumida capacidade de suportar os efeitos de sua omissão, conclui-se que o valor que se mostra adequado
.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017).

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da reformatio in pejus.

A respeito:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO. 1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. 3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária. 4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.” (N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.” (N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022).

Desse modo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Por fim, passo à análise do pleito relativo à redução dos honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados na sentença em patamar equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Conforme preleciona o artigo 85, §2º do CPC, os honorários advocatícios devem ser arbitrados atendendo às circunstâncias de cada caso, tais como: o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da ação, o valor da causa e o labor e tempo despendidos pelo causídico.

Ademais, não se deve olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal, de modo que a verba honorária, de natureza alimentar, deve respeitar a atividade desenvolvida pelo causídico sem elevá-la a patamares estratosféricos e
nem barateá-la com aviltamento da profissão
, merecendo ser fixada de maneira que represente adequada e justa remuneração ao labor desempenhado.

Por tais razões, atenta às circunstâncias que envolvem a demanda, entendo que os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
devem ser mantidos
, tendo em vista que são compatíveis com o ofício desempenhado nos autos e com o lapso temporal de tramitação do processo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a
o recurso de apelação e retifico em parte a sentença para determinar que a atualização monetária e a compensação da mora observem os critérios assentados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema 905).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022